Tribunal: TJES
Processo: 0006345-33.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o recorrente, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, à pena de 5 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem realizada por guardas municipais, a ilicitude da prova decorrente e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a abordagem realizada por Guardas Municipais que resultou na apreensão de entorpecentes; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação dos Guardas Municipais encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 608588 (Tema 656 da repercussão geral), que reconhece a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana, inclusive de policiamento ostensivo, pelas Guardas Municipais, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.

4. A abordagem realizada se dá em situação de flagrante delito, motivada por fundada suspeita, diante do comportamento do acusado — que tentou evadir-se ao avistar os agentes — e do local dos fatos, notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas.

5. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo pericial definitivo.

6. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos Guardas Municipais que participaram da abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, não sendo crível a versão exculpatória do acusado de que as drogas teriam sido lançadas por terceiro.

7. As declarações de boa conduta juntadas pela defesa não afastam a robustez do conjunto probatório colhido nos autos.

8. O regime inicial fechado está adequadamente fundamentado na reincidência reconhecida, sendo desnecessária sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Guardas Municipais podem realizar abordagens e apreensões no exercício de ações de segurança urbana, nos termos do Tema 656 da repercussão geral do STF.

2. A fuga do acusado em local conhecido por tráfico de drogas constitui fundada suspeita que legitima a abordagem e subsequente revista pessoal.

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por prova testemunhal idônea colhida em juízo, corroborada por laudos periciais e documentos oficiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 129, VII, e 144; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608588, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2020 (Tema 656 da repercussão geral).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006345-33.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIANO ESTEVAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o recorrente, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, à pena de 5 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem realizada por guardas municipais, a ilicitude da prova decorrente e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a abordagem realizada por Guardas Municipais que resultou na apreensão de entorpecentes; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação dos Guardas Municipais encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 608588 (Tema 656 da repercussão geral), que reconhece a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana, inclusive de policiamento ostensivo, pelas Guardas Municipais, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.

4. A abordagem realizada se dá em situação de flagrante delito, motivada por fundada suspeita, diante do comportamento do acusado — que tentou evadir-se ao avistar os agentes — e do local dos fatos, notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas.

5. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo pericial definitivo.

6. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos Guardas Municipais que participaram da abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, não sendo crível a versão exculpatória do acusado de que as drogas teriam sido lançadas por terceiro.

7. As declarações de boa conduta juntadas pela defesa não afastam a robustez do conjunto probatório colhido nos autos.

8. O regime inicial fechado está adequadamente fundamentado na reincidência reconhecida, sendo desnecessária sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Guardas Municipais podem realizar abordagens e apreensões no exercício de ações de segurança urbana, nos termos do Tema 656 da repercussão geral do STF.

2. A fuga do acusado em local conhecido por tráfico de drogas constitui fundada suspeita que legitima a abordagem e subsequente revista pessoal.

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por prova testemunhal idônea colhida em juízo, corroborada por laudos periciais e documentos oficiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 129, VII, e 144; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608588, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2020 (Tema 656 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
FLAVIANO ESTEVÃO SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 510 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa, em razões recursais, aponta a ilegalidade da abordagem realizada pelos Guardas Municipais e a ilicitude da apreensão das drogas decorrentes. Pugna, ainda, pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
FLAVIANO ESTEVÃO SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 510 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa, em razões recursais, aponta a ilegalidade da abordagem realizada pelos Guardas Municipais e a ilicitude da apreensão das drogas decorrentes. Pugna, ainda, pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, na tarde de 15 de agosto de 2023, por volta das 14h:22min, Agentes da Guarda Civil Municipal de Serra durante patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro das Laranjeiras, neste município, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciando Flaviano Estevão Silva, próximo a um "bar", em atitude suspeita, estando o mesmo com um volume em seu bolso direito, ocasião em que ao perceber a aproximação dos Agentes, Flaviano passou a caminhar a passos rápidos e em seguida começou a correr, olhando para trás, no intuito de se evadir, todavia, foi imediatamente perseguido, alcançado e abordado. Durante a abordagem foi realizada revista pessoal no denunciando, ocasião em que os AGCMS encontraram e apreenderam dentro do bolso de sua bermuda, 13 (treze) "pinos de cocaína", devidamente embalados e preparados para a comercialização. Em ato continuo, em buscas nas imediações do local, os Agentes logram êxito em apreender mais 38 (trinta e oito) "pinos de cocaína", e 35 (trinta e cinco) "pedras de crack", sendo Flaviano conduzido até a Delegacia de Policia Civil.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa aponta a ilegalidade da abordagem realizada pelos Guardas Municipais e a ilicitude da apreensão das drogas decorrentes.

Além disso, pugna pela absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

No julgamento do Recurso Extraordinário 608588, com repercussão geral (Tema 656), o Pretório Excelso firmou a tese segunda a qual “é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal.

No caso dos autos, os Guardas Municipais avistaram o recorrente, com algo no bolso, e,
que, após visualizar a guarnição, tentou empreender fuga, sem êxito.

Por oportuno, transcrevo o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha GM André da Conceição Vieira:

“(...) que se recorda que estava fazendo o patrulhamento no bairro Parque das Laranjeiras; que avistou o acusado com algo no bolso; que tentou se evadir; que pela atitude suspeita, verificou que estava com drogas; que a droga esta no bolso; que não se recorda da quantidade; que não se recorda se o acusado disse alguma coisa; que o local é conhecido por tráfico de drogas; que não conhecia o acusado de outra abordagem; que o local dos fatos foi próximo ao parque; que a motivação da abordagem foi porque verificou algo no bolso e porque o acusado se evadiu do local; que estava fazendo patrulhamento preventivo no bairro”.

Tais declarações foram confirmadas, em juízo, pela testemunha GM Thaigor Thielys dos Santos Souza.

Veja-se:

“(...) que se recorda que foi uma abordagem de rotina; que foi verificado que com o indivíduo foi localizado as drogas; que as drogas foram localizadas no bolso do acusado; que a localidade dos fatos é conhecido pela polícia; que não fez outra abordagem do acusado; que o local é conhecido como ponto de tráfico; de drogas; que não se recorda se no local havia algum bar; que a abordagem se justificou pelo volume de drogas que havia no bolso; que foi ao encalço do acusado porque o local é conhecido como tráfico de drogas e pelo comportamento do acusado; que estava fazendo patrulhamento preventivo.”

Nesse contexto, de acordo com o aludido precedente vinculante, não há qualquer mácula na apreensão das drogas, pois os Guardas Municipais estavam realizando atividade autorizada pela Lei Maior e em contexto de situação de flagrante delito.

Da mesma forma, não assiste razão à defesa quanto à tese absolutória.

A
materialidade
delitiva é indene de dúvidas, notadamente, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelos laudo de constatação provisório e pelo laudo pericial de exame químico.

A
autoria
do crime pode ser evidenciada pelos aludidos depoimentos prestados pelos Guardas Municipais (André da Conceição Vieira e Thaigor Thielys dos Santos Souza).

A versão apresentada pelo recorrente, em interrogatório judicial, de que droga foi arremessada por um menor dentro de um estabelecimento comercial, momento em que os guardas municipais entraram e o prenderam, não parece crível diante das provas constantes dos autos.

Devo consignar que as declarações de boa conduta acostadas pela defesa, não tem o condão de afastar as declarações firmes e coerentes dos guardas municipais ouvidos em juízo.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Em tempo, analisei, de ofício, a pena fixada e não verifiquei necessidade de reparos, registrando que, a despeito da quantidade de pena, o regime fechado é justificado em razão da reincidência devidamente reconhecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.